Tribunal: STF
Processo: HC 226495
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Afonso Henrique Rebelo Furtado em favor de Ediel Ribeiro Gonçalves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 812.196/PA. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ediel Ribeiro Goncalves em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0804524-40.2023.8.14.0000. 



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente, decorrente de suposta prática do delito de tentativa de homicídio. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão temporária, previstos no art. 1º da Lei n. 7.960/1989, especialmente por não estar demonstrada a imprescindibilidade da medida para as investigações. Alega, ainda, que não houve fundamentação idônea para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 9)



    Nesta Corte, em suma, pleiteia novamente, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar alternativa diversa da prisão. Requer também, o afastamento da súmula 691.



    O ato coator foi publicado em 31.3.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Transcrevo excerto da decisão que decretou a prisão temporária:



    “No contexto do caso em análise, cumpre ressaltar que a prisão temporária é medida prevista na Lei n. 7.960/89 e exige, para seu cabimento, fundadas razões de autoria ou participação no rol de crimes hediondos, elencados no art. 1º da Lei 8.072/90 – dentre eles, o crime de homicídio qualificado e de lesão corporal gravíssima, bem como que seja imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I). 



    Ressalto que a tentativa não afasta a hediondez.



    Nesse sentido, acerca da prisão temporária, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, reconheceu a constitucionalidade da medida cautelar e determinou ser cabível quando: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022, Info 1043). 



    No caso dos autos, tais requisitos se fazem presentes. 



    Há prova da materialidade do delito, extraída dos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como do laudo de exame de corpo de delito. 



    Com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do seu envolvimento na prática criminosa, sendo a prisão temporária a única forma de se prosseguir nas investigações. 



    A imprescindibilidade se dá diante da necessidade do esclarecimento de crime de inegável gravidade – tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima, não havendo outras medidas cautelares diversas que possam ter a mesma efetividade, haja vista que as testemunhas JANAIA SANTANA DA SILVA e EDILDE VIANA DOS SANTOS relataram que o indiciado proferiu ameaças. 



    Além disso, a representação é lastreada em fatos contemporâneos.” (eDOC 4)



    O paciente teve sua prisão decretada em virtude de fortes suspeitas de seu envolvimento no homicídio, conforme extraído dos depoimentos das testemunhas, da vítima e do laudo do exame de corpo de delito, bem como pela imprescindibilidade da constrição para a continuidade das investigações do inquérito policial. 



    Cumpre ressaltar que o paciente foi preso temporariamente na data de 16.3.2023, de forma que ainda não se passaram os 30 dias, conforme dispõe a Lei 8.072/90, art. 2º, §4º. (eDOC 5, p. 2)



    Portanto, nada a reparar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente